Tribunal: TJDFT
Processo: 0712186-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Dolo. Provas.
1 - Se o réu não agiu com dolo de descumprir medida protetiva - voltou ao convívio familiar com o consentimento da companheira, que desejava manter o relacionamento marital -, impõe-se a absolvição por atipicidade da conduta.
2 – O crime do art. 232 do ECA exige o dolo específico de submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento, o que não ocorre se a suposta violência era dirigida à companheira, não aos filhos dela, embora esses a tenham presenciado.
3 - Apelação provida.